Tribunal: STF
Processo: ARE 1597480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
 
“CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS. TÉCNICO EM CONTABILIDADE. EDITAL N. 01/2005. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR À EXIGÊNCIA NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DETERMINADA POR SENTENÇA DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL (RESP 1.391.034/BA). MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO ATÉ QUE SEJA PROFERIDA DECISÃO PELO JUÍZO COMPETENTE (CPC, ART. 64, § 4º). RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ANULAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Na sentença, foi deferida segurança para que a autoridade impetrada dê posse à impetrante no cargo de Técnico em Contabilidade da PETROBRAS, aprovação referente ao concurso público regido pelo Edital Petrobrás/PSP-RH-1/2005, “devendo pagar-lhe todos os salários e vantagens que deixou de auferir no período em que esteve indevidamente afastada”. 2. Critério de ingresso: certificado de conclusão de ensino médio de educação profissional de nível técnico em Contabilidade e registro no órgão de classe específico, como técnico. 3. A impetrante é graduada em Ciências Contábeis, com registro como Contadora no Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, de modo que possui qualificação superior à exigida no edital. 4. O mandado de segurança foi inicialmente distribuído na Justiça do Estado da Bahia, a qual declarou o direito da impetrante à contratação. A PETROBRAS interpôs recurso especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça declarado a incompetência da Justiça Estadual. A decisão do STJ transitou em jugado em 18/05/2017, ocorrendo a distribuição na Justiça Federal em 27/10/2017. No interregno entre o trânsito em julgado da decisão do STJ e a distribuição da ação na Justiça Federal, a PETROBRAS rescindiu, sponte propria, o contrato de trabalho da impetrante, em 19/09/2017, após mais de 10 (dez) anos de exercício do emprego para o qual fora aprovada no certame. A impetrante comunicou a irregularidade ao juízo federal, que deferiu liminar em 20/11/2017 para confirmar o direito da impetrante à contratação e ao recebimento dos salários e vantagens que deixou de auferir no período em que esteve indevidamente afastada, confirmada pela sentença ora recorrida. 5. Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-seão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. A rescisão contratual contrariou decisão da Justiça Estadual. 6. Negado provimento à apelação e ao reexame necessário.”

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Sustenta a recorrente violação dos artigos 114, incisos I e VI, e 173, inciso II, da da Constituição Federal. 
Requer o provimento do apelo extremo para cassar o acórdão atacado “em razão da incompetência da Justiça Federal para conceder em mandado de segurança o pagamento de salários e vantagens à recorrida por período referente a rescisão contratual do vínculo trabalhista, visto que usurpou à competência da Justiça do Trabalho para a questão, e de o writ não ser substituto da ação de cobrança trabalhista nem meio para produzir efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados pela via judicial própria, que é a reclamação trabalhista com as garantias do contraditório e da ampla defesa”. 
Decido. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à apelação para manter a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança “para o fim de reconhecer, em caráter definitivo, como título hábil à posse da impetrante no cargo de Técnico em Contabilidade I da Petrobrás, o diploma de Bacharel em Ciências Contábeis por ela apresentado, determinando que a autoridade impetrada e a PETROBRÁS promovam a restauração imediata do contrato de trabalho da impetrante DANIELA LEAL MORBECK, CPF 958.943.815-68, nas mesmas condições e no mesmo nível em que se encontrava no momento da indevida rescisão (ocorrida de 19.9.2017, ID 3323199), devendo pagar-lhe todos os salários e vantagens que deixou de auferir no período em que esteve indevidamente afastada, compreendido entre a data de 19.9.2017 até a data da efetiva reinserção da autora nos quadros funcionais da empresa”.
Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:

“A PETROBRAS não recorreu do reconhecimento de adequação da qualificação da impetrante. Recorreu unicamente da determinação de pagamento à impetrante de “salários e vantagens que deixou de auferir no período em que esteve indevidamente afastada, compreendido entre a data de 19.9.2017 até a data da efetiva reinserção [...] nos quadros funcionais da empresa”. 
Para tanto, alega que: a) o julgamento seria ultra petita, na medida em que o pagamento desses valores não teria sido objeto da ação; b) “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior” (RE 724.347/DF); c) “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608.482/RN); d) “o art. 64, § 4º, do CPC/2015 não vigia no momento da prolação do acórdão pelo STJ, em setembro de 2015. Na época, o art. 113, § 2º, do CPC/1973 estabelecia a nulidade dos atos decisórios em caso de reconhecimento de incompetência absoluta”.
Conforme relatado na sentença,

A Petrobrás interpôs Recurso Especial, tombado sob número 1.391.034- Ba, que foi provido no âmbito do STJ, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, em decisão proferida na data de 24.9.2015, que foi objeto de embargos de declaração opostos pela impetrante, rejeitados em 19.4.2017. A decisão proferida no âmbito do RESP transitou em julgado no dia 18.5.2017, sendo os autos devolvidos para a primeira instância e remetidos para a Justiça Federal, sendo redistribuídos para esta 13ª Vara Federal em 27.10.2017.

Á época do trânsito em julgado já estava em vigor o CPC/2015, o qual dispõe que, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente” (art. 64, § 4º).
Sobre o assunto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: 

No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4º do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos. 

Ao demitir a impetrante, a PETROBRÁS descumpriu sentença proferida na Justiça do Estado da Bahia. Daí a razão pela qual foi determinado o pagamento à impetrante de “salários e vantagens que deixou de auferir no período em que esteve indevidamente afastada”. 
A própria apelante reconhece a ilegalidade da rescisão do contrato de trabalho da impetrante: “É o que ocorre no caso dos autos, tendo em vista que a Apelada só estava integrando os quadros de emprego da Petrobrás por força de decisão liminar concedida pela Justiça Estadual. Assim, além do fato de inexistir estabilidade para a Apelada (RE 589.998-PI), o emprego só decorreu de decisão precária, sem estar transitada em julgado”.
Não é caso, pois, de incidência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, firmada por ocasião do julgamento dos RE’s 724.347e 608.482.”

Assim, do excerto da sentença mencionado pelo Relator verifica-se que a questão sobre a competência para julgamento do presente feito já foi objeto de decisão nestes autos, com trânsito em julgado, firmando a competência da Justiça Federal, pelo que essa matéria encontra-se preclusa. 
Ressalte-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).

Ademais, verifica-se que a Corte de origem decidiu pela manutenção da decisão liminar concedida pelo juízo estadual e assentou ser indevida a rescisão do contrato de trabalho da impetrante, ora recorrida, no curso da presente ação judicial amparada na legislação processual pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame foge do campo do apelo extremo. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. TEMA 318, DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a não admissibilidade do mandado, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. A controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança já foi reconhecida como matéria infraconstitucional e cinge-se ao Tema 318 da sistemática da repercussão geral. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE nº 1.486.256/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/12/24).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente